Tribunal: STF
Processo: AI 646443
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO - CONFIGURAÇÃO -
   RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de
   a matéria haver sido argüida pela parte recorrente. A
   configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo
   Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento
   tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do
   enquadramento do recurso extraordinário no permissivo
   constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou entendimento
   explícito a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões
   recursais, inviabilizada fica a conclusão sobre a violência ao
   preceito evocado pelo recorrente.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
   IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS - FATO GERADOR
   - CESSÃO DE DIREITOS. A cobrança do Imposto de Transmissão
   Intervivos de Bens Imóveis está vinculada à existência de
   registro do instrumento no cartório competente.